Tribunal: TJES
Processo: 0014680-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014680-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMIC - GRANITOS E MARMORES LTDA. e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A BANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GRAMIC GRANITOS E MÁRMORES LTDA, ADEMIR POSSEBOM DEBONA e LUCIA HELENA LOVATTI DEBONA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES), nos autos de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 69030/1, no valor de R$ 2.993.822,51. O juízo a quo rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, afastou todas as teses de defesa, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários. Os apelantes sustentam, em síntese, (i) cerceamento de defesa, (ii) ilegitimidade passiva dos avalistas, (iii) ausência de interesse processual do banco devido à recuperação judicial da devedora principal e (iv) existência de cláusulas contratuais abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iii) estabelecer se os avalistas possuem legitimidade passiva para responder à execução; e (iv) analisar se o crédito executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões da apelação, ainda que semelhantes às apresentadas nos embargos, demonstram o inconformismo com a sentença e impugnam seus fundamentos de forma minimamente adequada.

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de cumprir ônus processual específico, como a apresentação de demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 917, § 3º, do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide com base na prova documental já existente.

5. Os apelantes constam como avalistas da cédula de crédito bancário, título que goza de autonomia e solidariedade, afastando-se a aplicação do benefício de ordem, próprio da fiança, razão pela qual possuem legitimidade passiva para figurar no polo da execução.

6. O crédito executado é garantido por alienação fiduciária de bem móvel, enquadrando-se como crédito extraconcursal nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial nem à competência do juízo universal.

7. A ausência de demonstração concreta de excesso de execução ou de abusividade contratual, aliada à jurisprudência pacífica do STJ que admite a capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência se pactuadas expressamente, inviabiliza a desconstituição da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera reiteração de argumentos da petição inicial nas razões de apelação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado o inconformismo com a sentença.

2. A ausência de cálculo atualizado nos embargos à execução impede a análise do excesso de execução, sendo legítimo o indeferimento da prova pericial.

3. O avalista em cédula de crédito bancário possui legitimidade passiva e não pode invocar o benefício de ordem, por se tratar de garantia autônoma e solidária.

4. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 827; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.027.935/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
GRAMIC GRANITOS E MARMORES LTDA, ADEMIR POSSEBOM DEBONA e LUCIA HELENA LOVATTI DEBONA
em face da r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
.

A ação de execução originária visa à cobrança do valor de R$2.993.822,51 (dois milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário nº 69030/1.

Na r. sentença, o juízo
a quo
rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial; (ii) ilegitimidade passiva dos fiadores; (iii) ausência de interesse processual do apelado em razão do processo de recuperação judicial da empresa devedora; e (iv) a existência de cláusulas contratuais abusivas, como capitalização de juros, comissão de permanência e a nulidade da renúncia ao benefício de ordem.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Apelante limitou-se a reiterar as teses apresentadas em sua inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, infirmando os fundamentos do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso em tela, ainda que as razões do apelo guardem semelhança com a peça inicial, é possível extrair delas o inconformismo com a sentença e os fundamentos pelos quais o Apelante busca sua reforma, o que afasta a alegada ofensa à dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por
GRAMIC GRANITOS E MARMORES LTDA, ADEMIR POSSEBOM DEBONA e LUCIA HELENA LOVATTI DEBONA
em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000849-71.2018.8.08.0024, que visa à cobrança de R$ 2.993.822,51, oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº 69030/1.

Em sua petição inicial, os embargantes, ora apelantes, arguiram uma série de
preliminares
, incluindo a ilegitimidade passiva dos garantidores, a ausência de interesse processual do exequente em virtude do processo de recuperação judicial da empresa devedora (Processo nº 0004701-79.2017.8.08.0011), e a incompetência do juízo da execução, que, segundo eles, deveria ser declinada ao juízo universal da recuperação. No
mérito
, alegaram a existência de excesso de execução, a aplicação de cláusulas contratuais abusivas — como a capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência —, a nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem e a necessidade de aplicação da teoria da imprevisão. Para comprovar suas alegações, requereram a produção de prova pericial.

Em sede de impugnação, o banco apelado defendeu a rejeição liminar dos embargos, argumentando que os embargantes não cumpriram o requisito do art. 917, § 3º, do CPC, ao não apresentarem o demonstrativo de cálculo do valor que entendiam devido. Sustentou, ainda, a legitimidade passiva dos avalistas, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, fundamentalmente, que o crédito em questão não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por ser garantido por alienação fiduciária, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O juízo de primeira instância proferiu sentença julgando
improcedentes
os embargos à execução. Na fundamentação, afastou todas as preliminares arguidas pelos embargantes e acolheu a tese do banco de que o crédito é extraconcursal. No mérito, considerou que os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente no que tange às alegações de abusividade e excesso de execução.

Foram opostos Embargos de Declaração, que foram conhecidos e rejeitados.

Irresignados, os embargantes interpuseram o presente Recurso de Apelação, reiterando as teses apresentadas na inicial, com destaque para o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial requerida.

Pois bem.

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, essencial para a comprovação do excesso de execução e das abusividades contratuais.

A alegação, contudo, não se sustenta. O direito à produção de provas não é absoluto, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil. A necessidade da prova deve ser analisada no contexto das obrigações processuais das partes.

No caso dos autos, a controvérsia central levantada pelos apelantes — o excesso de execução — exigia, por imperativo legal, uma conduta processual específica que não foi observada. O art. 917, § 3º, do CPC é cristalino ao determinar que, ao alegar excesso de execução, "
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
". A ausência de tal demonstrativo, como bem apontado na sentença, acarreta a rejeição liminar da alegação, nos termos do § 4º do mesmo artigo.

Nesse cenário, a prova pericial não se presta a suprir a inércia da parte em cumprir seu ônus processual. Não é função do perito judicial substituir a parte na apresentação dos fatos e cálculos que fundamentam sua pretensão. A perícia serviria para analisar uma controvérsia contábil, mas para isso, a controvérsia precisa ser devidamente instaurada, o que se daria pelo confronto entre o cálculo do exequente e o cálculo do executado. Sem este último, a perícia se tornaria uma diligência exploratória e protelatória, buscando encontrar eventuais erros em vez de analisar uma divergência concreta.

Quanto às demais abusividades, como a forma de capitalização de juros, estas poderiam ser analisadas a partir da simples leitura do contrato e dos demonstrativos já apresentados, sendo a matéria eminentemente de direito e já pacificada em nossos tribunais. Portanto,
a desnecessidade da prova pericial era manifesta, e o julgamento antecipado da lide representou a correta aplicação do direito
, sem que se possa cogitar de cerceamento de defesa.

Ademais, os apelantes Ademir Possebom Debona e Lucia Helena Lovatti Debona reiteram a tese de sua
ilegitimidade passiva
, argumentando que figuraram no contrato apenas como fiadores e que a cláusula de renúncia ao benefício de ordem seria nula por se tratar de contrato de adesão.

A tese não prospera, pois parte de uma premissa jurídica equivocada, confundindo os institutos do aval e da fiança.

A Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução demonstra de forma inequívoca que os apelantes figuraram como
avalistas
, e não como fiadores. O aval é uma garantia cambial, autônoma e solidária, típica dos títulos de crédito, pela qual o avalista se equipara àquele a quem avalizou, respondendo pela totalidade da dívida nas mesmas condições. Em razão da sua autonomia e solidariedade,
o aval não comporta o benefício de ordem
, que é próprio da fiança.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.Precedentes. 2 . O conteúdo normativo dos artigos 85 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese. 3. Para revisar as conclusões do órgão julgador acerca da existência de título executivo líquido, certo e exigível, como pretende o recorrente, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes . 4.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário
. Precedentes. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027935 DF 2022/0291753-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

A fiança, por sua vez, é um contrato de natureza civil, acessório a uma obrigação principal, e que, em regra, confere ao fiador o benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil. As discussões sobre a nulidade da cláusula de renúncia a este benefício em contratos de adesão são, portanto, pertinentes apenas ao instituto da fiança, sendo completamente inaplicáveis ao caso dos autos, que trata de aval.

Dessa forma, sendo os apelantes avalistas e devedores solidários, possuem plena legitimidade para figurar no polo passivo da execução, não havendo que se falar em benefício de ordem. Correta, portanto, a sentença ao rejeitar a preliminar.

Dando continuidade nas insurgências dos apelantes, estes insistem na
ausência de interesse de agir do banco e na incompetência do juízo da execução
, ao argumento de que a empresa Gramic Granitos e Mármores Ltda. se encontra em processo de recuperação judicial.

O argumento é improcedente. Conforme destacado na sentença e nas contrarrazões, o crédito executado está garantido por alienação fiduciária de um bem móvel (Tear Multifio BM Kodiac 84 fios). A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, estabelece expressamente uma exceção à regra geral da sujeição de todos os créditos à recuperação judicial:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A
ratio
da norma é conferir maior segurança a essa modalidade de crédito, fomentando sua concessão a custos mais baixos.

Sendo assim, o crédito em questão possui
natureza extraconcursal
, não se sujeitando ao plano de recuperação judicial nem à competência do juízo universal. Portanto, o banco apelado detém pleno interesse de agir para buscar a satisfação de seu crédito por meio da execução individual, e este juízo é o competente para processá-la e julgá-la, o que afasta as teses dos apelantes.

Por fim, as
alegações genéricas de abusividade contratual
, como a capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência, foram corretamente afastadas pela sentença.

Como já exaustivamente mencionado, a arguição de excesso de execução sem o cumprimento do requisito do art. 917, § 3º, do CPC impede a análise da matéria.
Os apelantes limitaram-se a afirmar a existência de abusos, sem, contudo, demonstrar numericamente qual seria o impacto de tais abusos no valor da dívida e qual seria o montante que entendem como correto
.

Ademais, no plano do direito material, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já pacificou a matéria. A
Súmula 539 do STJ
estabelece que "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada
". Complementarmente, a
Súmula 541 do STJ
dispõe que "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o contrato em questão não preenchia os requisitos estabelecidos por tais enunciados, o que torna suas alegações meras conjecturas, insuficientes para desconstituir a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar